Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721321-49.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: ANCAR - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDÔMINOS. REPASSE DE FRUTOS DA COISA COMUM. RECEITAS DE GARAGEM. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO DO STJ. ABATIMENTO COM AS DESPESAS DA COISA COMUM. LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas autoras contra decisão que, nos autos da ação liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo n. 0060821-64.2001.8.07.0001) dentre outras providências, homologou o laudo pericial elaborado na origem. 2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Em complemento, o art. 509, § 4o, do CPC, estabelece que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 3. Dito isso, na espécie, convém esclarecer que, quando da fase de conhecimento, na petição inicial, as autoras, condôminas do empreendimento denominado Shopping Center Conjunto Nacional de Brasília, requereram a condenação das administradoras do condomínio a repassarem os frutos da coisa comum, dentre os quais se incluem as receitas de garagem. Em contestação, as rés sustentaram que, sem as receitas de garagem, o orçamento da administração seria deficitário, assinalando que, se tais receitas tivessem sido distribuídas imediatamente entre os condôminos, as autoras teriam de concorrer proporcionalmente para as despesas comuns do condomínio. A ré Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda. ofereceu reconvenção postulando a compensação dos valores da receita de garagem com as despesas do condomínio. 4. Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e improcedente o pleito reconvencional. Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 980.700/DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto por Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda., ora agravada, para "julgar parcialmente procedente o pedido feito em reconvenção, a fim de que da verba pretendida pelos recorridos sejam descontados valores referentes às despesas da coisa comum, conforme seja apurado em liquidação de sentença". 5. Iniciada a fase de liquidação de sentença e realizada prova pericial, o i. perito consignou seu entendimento no sentido de que o termo "coisa comum", utilizado no referido Acórdão do c. STJ, compreenderia o espaço da garagem localizada no 2o subsolo, com suas receitas e despesas. A decisão agravada homologou o referido laudo pericial, encerrando a fase de liquidação. Interposto agravo de instrumento pelas rés, ora agravadas, esta douta 2a Turma Cível deu provimento ao recurso, por meio do Acórdão n. 1183020, para “cassar a decisão agravada e determinar a continuidade dos trabalhos periciais”, considerando-se, para tanto, que “não se extrai da leitura dos votos proferidos pelos e. Ministros Isabel Gallotti e Marco Buzzi no julgamento do Recurso Especial que o termo “coisa comum” se refere apenas à garagem, mas, por evidente, à administração do condomínio”. 6. Após o retorno dos autos à Vara de origem, com subsequente continuidade dos trabalhos periciais, com apresentação de laudo pelo perito, sobreveio a r. decisão agravada, que homologou os cálculos realizados na origem. 7. De início, vale destacar que não há como se acolher o pedido recursal para homologação da primeira perícia apresentada na origem, porque a inadequação desse laudo pericial com os termos do título judicial já foi reconhecida pelo Acórdão n. 1183020, proferido por esta douta 2a Turma Cível, o qual já transitou em julgado, de modo que qualquer objeção da agravante quanto às conclusões do mencionado julgado já se encontra devidamente afastada, conforme prevê o art. 508 do CPC. 8. Quanto ao laudo pericial apresentado após a prolação do Acórdão n. 1183020, é certo que este foi realizado em estrita observância ao título judicial. Cabe ressalvar, quando ao aspecto, que não se acolhe a alegação de que “a apuração dos valores das despesas da coisa comum deve ser feita despesa a despesa, porque só se podem admitir à compensação valores efetivamente desembolsados, com os quais somente as rés tenham arcado, nos termos do art. 624 do CCB/16”. Também não se alberga a alegação no sentido de que, no cálculo, não se poderiam “incluir como despesas as que não eram de responsabilidade das autoras, mas exclusivas das rés como administradoras, como encargos trabalhistas, tributos etc, e que também não podem ser incluídas despesas de garagem, sob pena de bis in idem”. 9. Isso porque as despesas assumidas pelas agravadas com encargos trabalhistas, tributos e até mesmo com a exploração das garagens compõem o conceito de despesas com a coisa comum, nos moldes do Acórdão n. 1183020, razão pela qual tais dispêndios não podem ser enquadrados como de responsabilidade exclusiva da administradora do condomínio, ora agravada. A par disso, é forçoso concluir que todos os condôminos, e não apenas as rés, ora agravadas, devem participar do resultado financeiro, o qual, por certo, é alcançado com a inclusão no cálculo de todas as despesas com a gestão da coisa comum. 10. Ademais, em relação ao argumento no sentido de que “deve constar nos trabalhos periciais, ainda, todos os valores recebidos pelas agravadas a título de Taxa de Administração, sob pena de pagamento bis in idem pelas agravantes”, é cediço que esses dispêndios já compõem o cálculo do resultado financeiro devidamente apurado pelo exame técnico, razão pela qual o cálculo pericial não merece retificação quanto ao aspecto. 11. Quanto ao cálculo da verba sucumbencial da ação principal, deve-se ressaltar que não se afigura possível, no âmbito de liquidação de sentença, até mesmo por imposição do art. 509, § 4o, do CPC, alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ou, ainda, fixá-los por equidade, o que configuraria indevida violação à coisa julgada, sobretudo no que se refere ao quantum decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 980.700/DF. 12. Frise-se que o exame pericial realizado na origem observou os exatos termos do julgado proferido pelo c. STJ quando da fase de conhecimento, que fixou os honorários sucumbenciais devidos às rés, ora agravadas, em “10% (dez por cento) sobre as quantias das verbas indeferidas”, a saber, aquelas relativas às aplicações financeiras das receitas comuns, às receitas referentes à res sperata e às receitas com estandes, nos exatos valores indicados pelas próprias autoras, ora recorrentes, na petição inicial apresentada na fase de conhecimento. 13. A par de tal quadro, se observada a adequação do exame pericial com os termos do título judicial objeto de liquidação, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados pelo perito. 14. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 480, §§ 1o e 3o, 492 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil (artigo 1010 do CC/16), afirmando, em síntese, que a homologação do segundo laudo pericial, produzido com base de resultados financeiros anuais para partilha de resultados, mesmo que deficitários, trabalhou de forma totalmente oposta ao comando do v. acórdão da Corte Superior, que determinou a compensação entre receitas e despesas da garagem. Defende, ainda, que o laudo homologado extrapolou o objeto da demanda dos recorrentes, apurando despesas que também refogem ao objeto da própria reconvenção, uma vez que o pedido da reconvenção não foi deferido in totum, mas, em parte, para apuração das despesas para composição do julgado condenatório. Acrescenta que deve ser prestigiado o princípio da congruência entre o comando jurisdicional e a execução, pois, da forma como conduzida a liquidação, a decisão homologatória é extra petita; b) artigos 84, §2o, e 85, §14, ambos do CPC (artigos 20, §4o, e 29, §3o, do CPC/73), sob o argumento de que o valor da sucumbência devido às recorridas, em razão da homologação da segunda perícia, quase que coincide com o valor final encontrado da indenização das recorrentes, em gritante desproporcionalidade e razoabilidade. Defende a necessidade de definição equitativa da verba sucumbencial. Aduz ser vedada a compensação dos honorários para pagamento de condenação, que poderão ser objeto de execução autônoma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à apontada ofensa aos artigos 480, §§ 1o e 3o, 492 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil (artigo 1010 do CC/16). Isso porque a turma julgadora assentou: Da detida análise do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça, observa-se que o Recurso Especial interposto pela agravada Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda. foi parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido feito em reconvenção, a fim de que, da verba pretendida pelas autoras/recorridas, sejam descontados valores referentes às “despesas da coisa comum”, conforme apuração em liquidação de sentença. Todavia, como já assentado por ocasião do Acórdão n. 1183020, proferido por esta 2a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706420-47.2019.8.07.0000, não se extrai da leitura dos votos proferidos pelos e. Ministros Isabel Gallotti e Marco Buzzi que o termo “coisa comum” se refere às despesas referentes à garagem, mas à administração do condomínio. Em verdade, foi consignado que o orçamento da administração seria deficitário sem os recursos das receitas de garagem. Ou seja, caso tais receitas tivessem sido distribuídas, os condôminos teriam que contribuir para as despesas comuns do empreendimento na proporção das receitas líquidas a eles repassadas. Em mais de uma ocasião ressaltou-se no julgado do STJ que a receita líquida referente à garagem foi utilizada pela administração para arcar com despesas comuns do condomínio, e não apenas da garagem. A par de tal quadro, o Recurso Especial da referida agravada foi provido em parte, para, julgando parcialmente procedente o pleito reconvencional, determinar que o valor das receitas de garagem fosse compensado com o valor das despesas para gestão da coisa comum, ou seja, da administração do condomínio, devendo ser realizados tais cálculos na fase de liquidação. A propósito, a análise da questão quanto à abrangência das “despesas com a coisa comum” já foi objeto de aprofundada análise pelo Acórdão n. 1183020, proferido por esta 2a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento n. 0706420-47.2019.8.07.0000, que concluiu pela impossibilidade de homologação do primeiro exame pericial. (...) Logo, assentada essa premissa, não há como se acolher o pedido recursal para homologação do primeiro exame pericial, porque a inadequação do referido laudo pericial já foi reconhecida pelo Acórdão n. 1183020, já transitado em julgado, de modo que qualquer objeção da agravante quanto às conclusões do mencionado julgado já se encontra devidamente afastada, por imperativo do art. 508 do CPC[1]. Incabível, nesses termos, a pretendida homologação do primeiro exame pericial realizado na origem. Avançando, em relação ao segundo exame pericial realizado na origem, pede-se vênia para transcrever, nesta assentada, os esclarecimentos realizados pela própria decisão agravada: “O perito, então, elaborou um segundo laudo pericial (págs. 4010/4035 do PDF, retificado apenas quanto à Tabela 08 nas págs. 4090/4115 do PDF – IDs 62563754 e 63209952). Esclareceu o perito, nos itens 5.15 e 6.7 do laudo, que não trabalhou mais com o conceito de receita líquida de garagem, mas sim com a visão de resultado, ou seja, considerou todas as receitas e despesas envolvidas no condomínio, vinculadas à “coisa comum”, extraídas a partir dos demonstrativos contábeis disponibilizados pelas rés, cujos valores mensais foram incluídos em planilha, após verificação, por amostragem, da documentação probante (item 6.1 do laudo). Essa documentação, que é extensa e não foi incluída ao processo por essa razão (cerca de 360 mil documentos), está, segundo o perito, disponível para consulta, até a homologação do laudo pericial (item 5.25 do laudo). A tabela 03 do laudo evidencia que, tomado o período de 1989 a 1999, o resultado anual da gestão do shopping, após o cômputo das receitas de garagem, foi deficitário nos anos de 1992, 1996, 1997 e 1998. Nos demais, foi superavitário, mas em valores que, para um shopping como o Conjunto Nacional, parecem muito pequenos (o maior valor de resultado anual foi de R$358.302,44, no ano de 1989). Contudo, como pontuou o perito, a perícia não versa sobre o mérito da qualidade da gestão do condomínio. Prosseguindo na atualização dos valores globais anuais conforme a coisa julgada (Tabela 04) e na partilha desses valores entre as autoras, nas proporções de suas quotas e períodos cabíveis (Tabela 05), o laudo chegou ao valor total referente à apuração da condenação principal, com as deduções da reconvenção, de R$4.814.719,03 em favor das autoras, atualizado até 31/03/2020. Ainda sobre a condenação principal, o perito afirmou, no item 6.11, que não apurou em separado as receitas das aplicações financeiras porque não seria tecnicamente possível fazê-lo com a metodologia adotada, uma vez que tais receitas fazem parte dos balancetes mensais. Quanto à sucumbência, vale mencionar que o perito calculou, nesse segundo laudo, os honorários devidos pelas autoras e os devidos pelas rés na ação principal, e não calculou os honorários fixados no julgamento da reconvenção. Mas, após a impugnação apresentada pelas rés a respeito de vários aspectos dos cálculos do ônus sucumbencial, o perito, embora discordando da impugnação das rés, apresentou novos cálculos em conformidade com os pontos de impugnação das rés, submetendo-os à apreciação judicial (págs. 4180/4182 do PDF – ID 70835605 – Pág. 6/9).” Como já assentado, o c. STJ, acolhendo em parte o pedido reconvencional, no âmbito de análise do recurso interposto por uma das agravadas, determinou que fossem compensados dos valores das receitas de garagem as importâncias relativas às despesas para a gestão da coisa comum. Em complemento, o referido Acórdão n. 1183020, proferido por esta 2a Turma Cível, esclareceu que as despesas para gestão da coisa comum referem-se a todas aquelas tomadas para gestão do condomínio, e não apenas as despesas da gestão das garagens. Assim, como precisamente pontuado pela eminente magistrada de origem, Juíza de Direito Priscila Faria da Silva, “também as demais receitas auferidas pelo condomínio na gestão da coisa comum devem ser consideradas no cálculo, sob pena de a apuração não seguir um critério técnico contábil coerente”. Desse modo, é certo que o título judicial, após o julgamento do REsp n. 980.700/DF pelo c. STJ, alterou o critério utilizado pela r. sentença proferida na fase de conhecimento, que, como bem assentado na decisão agravada, “partiu de um valor fixo de receitas líquidas de garagem de R$7.880.03,41, sem qualquer consideração a respeito das despesas da gestão da coisa comum”. Nesses moldes, não se alberga a alegação recursal no sentido de que as importâncias relativas às despesas da coisa comum não deveriam ser calculadas de forma global, mas despesa a despesa. Isso porque, aplicado esse método, não seria possível computar as demais receitas da gestão da coisa comum, o que poderia resultar em uma imprecisão do ponto de vista contábil. No ponto, uma vez mais cumpre referenciar as irretocáveis conclusões declinadas pelo Juízo de origem, as quais são adotadas nesta oportunidade como fundamentos de decidir, ao pontuar que sequer seria possível concluir que, aplicado o método de cálculo sugerido pelas agravantes, o resultado lhes seria mais favorável, in verbis: “Não é possível afirmar se o cálculo seria melhor ou pior para as autoras, se acolhida a forma de apuração por elas proposta. É possível que fosse até pior, porque o cálculo não consideraria o cômputo das demais receitas da gestão da coisa comum, que a segunda perícia assegurou. Ademais, o argumento das autoras de que, se adotado o critério por elas proposto e resultasse valor apurado insuficiente ou maior que as receitas a serem apropriadas, “poder-se-ia desconsiderar tais valores e não partilhar resultados negativos, até porque, ocorrendo resultados deficitários no empreendimento, as rés não fariam jus à remuneração pelos serviços de administração”, não pode ser acolhido, uma vez que a partilha de resultados negativos foi admitida como possível pelo STJ, voto do Ministro Marco Buzzi, e pelo TJDT no Acórdão proferido nesta fase de liquidação, consoante o seguinte trecho do voto da Exma. Sra. Desembargadora Sandra Reves, transcrito na própria impugnação das autoras: “Importa salientar que a reconvenção não foi julgada totalmente procedente, pois, como destacou o e. Ministro Marco Buzzi, sem a devida liquidação, não é possível concluir matematicamente que a conta da compensação entre as receitas de garagem e os dispêndios para com a coisa comum será zerada para todos os participantes do empreendimento” Ressalte-se que o pedido reconvencional foi o seguinte: “condenação das autoras a pagar à reconvinte, como complemento da taxa de administração, os mesmos valores objeto de repasse das receitas de garagem, compensando-se integralmente as importâncias, mantendo-se o mesmo resultado dos balanços anuais em todos os exercícios financeiros” (destaquei). O acolhimento da reconvenção pelo STJ foi parcial porque não se determinou a condenação das autoras a pagarem taxa de administração às rés como complemento, para manter o mesmo resultado dos balanços contábeis anuais. Mas, ao determinar que a apuração do valor devido às autoras levasse em conta também as despesas de administração da coisa comum, admitiu-se a possibilidade de rever o resultado desses balanços com o cômputo das receitas de garagem, ainda que houvesse permanência de eventual resultado deficitário em alguns anos, como as perícias anteriores já haviam apontado. O que se quer destacar é que o pedido reconvencional fez menção expressa ao resultado dos balanços anuais, metodologia adotada no segundo laudo pericial. Apenas o pedido reconvencional para que os resultados dos balanços anuais contábeis fossem mantidos rigorosamente iguais não pôde ser acolhido, porque, sem a liquidação, não seria possível concluir, matematicamente, que isso ocorreria. Admitiu-se, portanto, uma revisão nos resultados dos balanços anuais, ainda que implicitamente, e foi essa revisão que o perito realizou na segunda perícia, com metodologia compatível com a coisa julgada. Não houve qualquer violação ao art. 509, § 4o, do CPC, pois o STJ não vedou partilha de resultados deficitários, e essa possibilidade ficou implícita quando se acolheu parcialmente o pedido reconvencional. (...)”. Para além, cabe ressalvar que também não se acolhe a alegação de que “a apuração dos valores das despesas da coisa comum deve ser feita despesa a despesa, porque só se podem admitir à compensação valores efetivamente desembolsados, com os quais somente as rés tenham arcado, nos termos do art. 624 do CCB/16”, bem como de “incluir como despesas as que não eram de responsabilidade das autoras, mas exclusivas das rés como administradoras, como encargos trabalhistas, tributos etc, e que também não podem ser incluídas despesas de garagem, sob pena de bis in idem”. É que as despesas assumidas pelas agravadas com encargos trabalhistas, tributos e até mesmo com a exploração das garagens compõem o conceito de despesas com a coisa comum, nos moldes do Acórdão n. 1183020, razão pela qual tais dispêndios não podem ser enquadrados como de responsabilidade exclusiva da administradora do condomínio, ora agravada. A par disso, é forçoso concluir que todos os condôminos, e não apenas as rés, ora agravadas, devem participar do resultado financeiro, o qual, por certo, é alcançado com a inclusão no cálculo de todas as despesas com a gestão da coisa comum. Por seu turno, também não se sustenta a alegação de que o segundo exame pericial teria modificado as premissas e a essência do primeiro. O que ocorreu, em verdade, foi a simples continuidade dos trabalhos periciais, com readequação da metodologia de cálculo realizada na primeira perícia, de modo a conformá-la ao quanto decidido por esta douta 2a Turma Cível no Acórdão n. 1183020, o que, por certo, não viola o teor do art. 480, §§ 1o e 3o, do CPC. Ademais, em relação ao argumento no sentido de que “deve constar nos trabalhos periciais, ainda, todos os valores recebidos pelas agravadas a título de Taxa de Administração, sob pena de pagamento bis in idem pelas agravantes”, é cediço que esses dispêndios já compõem o cálculo do resultado financeiro apurado, razão pela qual o cálculo pericial não merece retificação quanto ao aspecto (ID 29827894). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 84, §2o, e 85, §14, ambos do CPC (artigos 20, §4o, e 29, §3o, do CPC/73), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Logo, afigura-se escorreito o cálculo dos honorários sucumbenciais na ação principal, que observou estritamente, para fixação da aludida verba, as receitas sobre os quais as agravantes sucumbiram, a saber, o valor total das aplicações financeiras das receitas comuns, as receitas relativas à res sperata (R$13.911.269,31) e as receitas com estandes (R$15.212.649,31), todas extraídas da planilha apresentada na própria petição inicial (ID origem 34348079, p. 11)” (ID 29827894), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023